Tribunal: TJBA
Processo: 8066953-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066953-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REGINA LUCIA FLORES DANTAS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Regina Lucia Flores Dantas contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, em razão da configuração da deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e ausência de recolhimento do preparo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, se a ausência de recolhimento do preparo poderia ser relevada, afastando-se a deserção. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça constitui benefício destinado à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 4. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo ser afastada diante de outros elementos constantes dos autos. 5. No caso concreto, a agravante foi intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos comprobatórios. 6. Diante da ausência de comprovação, foi indeferido o pedido de gratuidade e determinado o recolhimento do preparo, o qual também não foi efetuado, caracterizando-se a deserção do recurso. 7. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os arts. 932, III, e 1.007, do CPC. IV. Dispositivo 8. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §1º, 932, III, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgInt nº 1.138.386/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 03.11.2009; TJBA, AgInt no AI nº 8005217-38.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 20.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8066953-52.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante REGINA LUCIA FLORES DANTAS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator